Tribunal: STF
Processo: RE 1308372
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (fl. 110, Vol. 3):
    “PRECATÓRIO. Execução de sentença. Insuficiência de depósito. Atualização. Pagamento. A decisão agravada tem por objeto apenas a correção do valor da execução, no caso a diferença em aberto; não há vedação legal à atualização do débito pelo Juízo do processo nem se pode admitir que o credor fique ao arbítrio da boa vontade da devedora em atualizar e pagar. O precatório anterior não foi extinto e deverá ser pago, preferencialmente, até extinguir-se; nesse sentido, não há ofensa à ordem dos precatórios. Não se trata de requisição direta nem de expedição de precatório complementar, mas sim de comunicação ao DEPRE da insuficiência para inclusão do saldo em pagamento. Inexistência de ofensa aos art. 100, § 1º e 8º e 165, § 8º da Constituição Federal. Questão, ademais, de nenhum interesse para o Estado, cuja obrigação se limita ao depósito do percentual da receita previsto na EC nº 62/09, que não se altera conforme se expeça simples ofício ou novo precatório. Agravo da Fazenda a que se negou seguimento. Agravo interno desprovido.”
    No apelo extremo (fl. 116, Vol. 3), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente aponta ofensa ao art. 100, § 8º, da Constituição, pois (a) no caso, faz-se necessária a expedição de novo precatório, ante a extinção do anterior requisitório, de modo que seria impraticável a manutenção de ordem cronológica; e (b) “o pagamento de valor complementar ou suplementar em decorrência de diferença apurada relacionada com critério ou a índice de atualização monetária não poderá ser feito por meio de simples ofício, bem como, através do precatório anteriormente expedido, devendo ser expedido um novo ofício requisitório” (fl. 126, Vol. 3). 
    Sem contrarrazões (fl. 129, Vol. 3).
    É o relatório. Decido.
    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 
    Assiste razão ao recorrente, na forma dos seguintes precedentes desta CORTE: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO EM RAZÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não se exclui da sistemática do precatório o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.065.437-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 15/12/2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. II – A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 722.803-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSI, Segunda Turma, DJe de 15/8/2014)
    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.226.511, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 29/8/2019; ARE 118.831, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 25/4/2019; RE 1.159.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 5/12/2018; ARE 1.123.213, Rel. Min. DIA TOFFOLI, DJe de 7/5/2018; RE 1.074.107-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/4/2019; ARE 1.192.631, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/3/2019.
    O acórdão recorrido divergiu da orientação deste Tribunal, razão pela qual merece reforma. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, de modo a determinar a expedição de novo precatório e o cancelamento do ofício encaminhado ao DEPRE. 
    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente